Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo executivo decorrente de acordo homologatório de regulamentação de visitas (processo no 0716948-80.2023.8.07.0007), reconhecendo perda superveniente do interesse processual em razão de decisão judicial posterior que modificou o regime de convivência para visitas livres e condicionadas à vontade do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há inovação recursal pela juntada de documentos não submetidos ao contraditório originário; (ii) a sentença padece de nulidade por fundamentação deficiente; (iii) ocorreu perda superveniente do interesse processual; e (iv) foi observado o princípio do melhor interesse do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos, apenas em sede recursal, sem submissão ao contraditório na origem e sem demonstração das hipóteses legais, não amplia a devolução ao Tribunal da matéria recorrida, nos termos dos arts. 1.014 e 435 do CPC.
4. A nulidade não se configura quando a sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente. Na espécie, o juízo extinguiu a execução por reconhecer a perda de utilidade do provimento executivo diante de fato superveniente, relativo a modificação do regime de visitas em ação posterior, em conformidade com os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF/1988.
5. A decisão superveniente evidenciou a readequação provisória da convivência (visitas livres e condicionadas à vontade do adolescente), operando transformação substancial que eliminou a utilidade prática da execução, configurando perda de interesse processual na forma do art. 485, VI, do CPC.
6. A fundamentação por remissão ao parecer ministerial é válida em especial quando acompanhada de elementos constantes nos autos que indiquem o contexto fático e técnico. No caso, a sentença considerou de forma integrada documentação médica, relatórios técnicos e manifestações ministeriais sucessivas, demonstrando exercício autônomo de cognição.
7. A via executiva não comporta instrução probatória complexa ou reapreciação de aspectos técnicos da convivência familiar. A necessidade de estudo psicossocial forense deve ser travada na ação modificativa de convivência, que constitui via cognitiva adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Documentos juntados apenas na apelação, sem prévio contraditório e sem demonstração das hipóteses legais, não ampliam a devolução recursal, conforme os arts. 1.014 e 435 do CPC. 2. A superveniência de alteração judicial do regime de convivência retira a utilidade do cumprimento de sentença fundado em regime anterior, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. A via executiva não se revela idônea para análise de descumprimento de acordo de convivência quando a dinâmica do regime foi alterada por decisão posterior proferida em ação de conhecimento em trâmite relativo a modificação do regime de visitas. 4. A imposição coercitiva de obrigação de fazer incompatível com a integridade emocional do adolescente, diagnosticado com TEA, viola o princípio do melhor interesse consagrado no art. 227 da CF/1988 e nos arts. 4o, 5o e 19 do ECA, impedindo a execução forçada do regime de visitas anterior quando há fato superveniente que o modificou para modelo condicionado à vontade do adolescente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; art. 227. CPC, art. 435; art. 485, VI; art. 489; art. 1.014. ECA, art. 4o; art. 5o; art. 19. Decreto no 99.710/1990, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029921, 0703397-40.2022.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2086568, 0702634-48.2022.8.07.0013, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/02/2026; TJ-DF 07354109720198070016, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 30/09/2020; STJ, REsp 1888868 DF 2018/0193855-8, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21/11/2023.